Tribunal: TJMT
Processo: 1045945-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045945-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, ISS/ Imposto sobre Serviços, Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), INSTITUTO MATOGROSSENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HUMANO - CNPJ: 18.037.029/0001-03 (APELADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Isenção Tributária c/c Anulatória de Lançamentos Fiscais, reconhecendo a isenção do ISSQN relativa às atividades desenvolvidas entre fevereiro/2021 e maio/2022, com consequente anulação dos lançamentos fiscais e determinação de expedição de Certidão Negativa de Débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Autor/Apelado preenche os requisitos legais para gozar da isenção de ISSQN prevista na legislação municipal, relativamente às atividades desenvolvidas no período de fevereiro/2021 a maio/2022; (ii) estabelecer se foi legítima a reabilitação dos débitos anteriormente cancelados pela Administração Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A isenção do ISSQN, nos termos do art. 362, IV, “e”, da Lei Complementar Municipal n. 43/1997, exige cumulativamente que os serviços sejam prestados a associados da entidade e estejam compreendidos em suas finalidades estatutárias.

4.
As notas fiscais analisadas demonstram que os serviços foram prestados ao Município de Lambari D’Oeste/MT, o qual figura como “Parceiro Público” e não como associado do Instituto IMADEH, revelando o descumprimento do requisito legal da prestação de serviços a associados.

5.
A concessão anterior da isenção foi fruto de interpretação equivocada da norma, o que justifica sua revisão pela Administração Pública, nos termos dos arts. 149 e 173, I, do CTN, e da Súmula 473 do STF.

6. A
autotutela administrativa permite a anulação de atos ilegais sem necessidade de fato novo, desde que ausente direito adquirido, o que se verifica no caso concreto.

7.
A sentença que reconheceu o direito à isenção desconsiderou a exigência cumulativa imposta pela legislação local, motivo pelo qual deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A isenção do ISSQN prevista na legislação municipal exige, de forma cumulativa, que os serviços sejam prestados a associados e estejam alinhados às finalidades estatutárias da entidade.

2.
A ausência de vínculo associativo entre o tomador do serviço e a entidade prestadora inviabiliza o reconhecimento da isenção.

3.
A Administração Pública pode anular ato concessivo de isenção tributária quando verificado vício de legalidade, mediante exercício legítimo do poder de autotutela.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 176, 179, 149 e 173, I; LC Municipal n. 43/1997, art. 362, IV, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 473; TJ-PE, Apelação Cível 0000770-58.2017.8.17.3490, Rel. Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na
Ação Declaratória de Isenção Tributária c/c Anulatória de Lançamentos Fiscais
, ajuizada pelo Instituto Matogrossense de Desenvolvimento Econômico e Humano – IMADEH, para reconhecer a isenção do ISSQN relativamente às atividades desenvolvidas no período de fevereiro/2021 a maio/2022, anular os lançamentos fiscais correspondentes e determinar ao ente municipal a expedição da Certidão Negativa de Débitos ou, quando inviável, de Certidão Positiva com efeitos de negativa.

Nas razões recursais, o Apelante relata que a ação declaratória foi proposta objetivando a suspensão da exigibilidade dos débitos de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e reconhecimento de isenção tributária, sob o fundamento de sua condição de associação e qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Defende que o entendimento adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau, ao reconhecer a isenção tributária, diverge frontalmente do artigo 362 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar n. 43/1997), uma vez que o referido dispositivo estabelece requisitos específicos e cumulativos para a concessão do benefício, os quais não foram atendidos pelo Instituto.

Afirma que, conforme narrativa apresentada pelo próprio Recorrido, em maio de 2022 foi deferida isenção por meio da Ordem de Fiscalização n. 1931/2022, que determinou o cancelamento de débitos. Todavia, em setembro do mesmo ano, o auditor responsável constatou equívoco na conclusão anteriormente adotada e, mediante a emissão da Ordem de Fiscalização n. 8178/2022, procedeu à revisão do ato, o que resultou na revogação da isenção concedida.

Sustenta que essa revisão administrativa configura exercício legítimo da autotutela, inexistindo qualquer violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé ou legalidade, enfatizando que a autoridade fiscal pautou-se em normas que autorizam a revisão de atos administrativos, especialmente em razão de vício de legalidade detectado na concessão anterior.

Destaca que, ao reabilitar os créditos tributários e indeferir novos pedidos de isenção, a Administração atuou em estrita observância ao artigo 362 do Código Tributário Municipal, segundo o qual o benefício somente é aplicável quando os serviços forem prestados a associados da entidade e, cumulativamente, estiverem compreendidos nas suas finalidades estatutárias.

Salienta que o parecer administrativo que deferiu a isenção equivocadamente privilegiou apenas o critério da prestação de serviços nas finalidades estatutárias, sem observar que os serviços devem também ser prestados a sócios, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ressalta que os serviços objeto da cobrança foram prestados ao Município de Lambari D’Oeste/MT, conforme relatório de documentos fiscais e termo de parceria juntados aos autos, nos quais referido Município figura como “Parceiro Público”, sem qualquer indicação de que seja associado ao IMADEH.

Alega que, mesmo que o termo de parceria esteja alinhado aos objetivos institucionais do Instituto, a legislação municipal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos, sendo inviável reconhecer isenção quando não atendida a exigência referente à condição de associado.

Enfatiza que a própria sentença reconheceu que a isenção não poderia ser concedida de forma ampla, o que evidencia a necessidade de verificação caso a caso, tal como executado pela fiscalização ao revisar o benefício anteriormente deferido.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para afastar o reconhecimento da isenção de ISSQN concedida ao IMADEH, declarando-se legítima a atuação fiscal na reabilitação dos débitos. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a pretensão principal, requer o reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do CPC.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 322834911).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 328589356).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Município de Cuiabá insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na
Ação Declaratória de Isenção Tributária c/c Anulatória de Lançamentos Fiscais
, reconhecendo, em favor do Apelado, o direito à isenção do ISSQN relativamente às atividades desenvolvidas no período de fevereiro de 2021 a maio de 2022, com a consequente anulação dos lançamentos fiscais correspondentes.

Denota-se dos autos que o Instituto Matogrossense de Desenvolvimento Econômico e Humano – IMADEH propôs a presente ação declaratória em face do Município de Cuiabá, com o propósito de ver reconhecida a isenção do ISSQN incidente sobre as atividades desenvolvidas no âmbito dos Termos de Parceria firmados com o Município de Lambari D’Oeste/MT, bem como de obter a anulação dos lançamentos fiscais efetuados sobre as notas fiscais emitidas entre fevereiro de 2021 e maio de 2022.

Sustentou, na inicial, que se trata de associação sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, desempenhando atividades de interesse público fomentadas pelo próprio Estado, razão pela qual não exerce atividade econômica nos moldes do artigo 173 da Constituição Federal.

Afirmou que os valores recebidos no contexto dos Termos de Parceria não configuram remuneração por prestação de serviços, mas repasses públicos destinados exclusivamente ao custeio das despesas dos projetos, de modo que as notas fiscais emitidas representam tão somente documentos comprobatórios de desembolsos financeiros, e não fatos geradores de ISSQN.

Pontuou que, embora tenha obtido anterior reconhecimento administrativo de isenção, o Município posteriormente indeferiu novo pedido e reabilitou débitos já cancelados, impedindo-lhe, inclusive, a emissão de certidão negativa de débitos necessária à continuidade da execução das parcerias celebradas.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a) Que seja deferida a concessão da Justiça Gratuita à Autora, pois, embora pessoa jurídica, a mesma não possui meios de arcar com as custas

processuais e honorários advocatícios.

b) Que seja deferida a tutela de urgência em caráter liminar para: suspender a exigência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN do período compreendido nos meses de fevereiro/2021 (NFe’s 1 e 2), março/2021 (NFe’s 3, 4, 5 e 6), maio/2021 (NFe’s 7 e 8), junho/2021 (NFe’s 9 e 10), julho/2021 (NFe’s 11, 12 e 13), agosto/2021 (NFe’s 14, 15 e 16), setembro/2021 (NFe’s 18, 19 e 20), outubro/2021 (NFe’s 21, 22, 23 e 24), novembro/2021 (NFe’s 25, 26, 27 e 28), dezembro/2021 (NFe’s 29, 30, 31, 32, 33 e 34), fevereiro/2022 (NFe’s 35, 36 e 37). março/2022 (NFe’s 38, 39 e 40), abril/2022 (NFe’s 41, 42 e 43) e maio/2022 (NFe’s 44, 45 e 46); e, determinar que o Réu forneça, imediatamente, a certidão negativa ou certidão positiva com efeitos negativos à Autora.

c) Que seja julgada totalmente procedente a presente ação para: declarar a isenção tributária do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, cujos fatos geradores sejam os Termos de Parcerias firmados junto ao Município de Lambari D’Oeste / MT ou outros entes, desde que estejam dentro do objeto social da Autora; e, anular os lançamentos indevidos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN do período compreendido nos meses de fevereiro/2021, março/2021, maio/2021, junho/2021, julho/2021, agosto/2021, setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021, dezembro/2021, fevereiro/2022, março/2022, abril/2022 e maio/2022. [...]”.

Após regular processamento, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“[...]No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora possui qualificação como OSCIP concedida pelo Ministério da Justiça (ID 105306472), bem como celebrou dois termos de parceria com o Município de Lambari D’Oeste/MT, documentos juntados sob os IDs 105307547 (Termo de Parceria no 001/2021) e 105307550 (Termo de Parceria no 002/2021) que detalham os objetivos dos convênios, os valores repassados e as condições de prestação de contas. Em todos eles, verifica-se que os recursos foram destinados à execução de projetos públicos, sem que houvesse qualquer repasse financeiro a título de contraprestação por serviços prestados ao ente público ou a terceiros.

Mais ainda, a parte autora apresentou notas fiscais vinculadas à execução dos projetos, com expressa menção de que se referem a "desembolsos financeiros do parceiro público, conforme cronograma de desembolso estabelecido no Termo de Parceria", não sendo indicadas atividades de natureza mercantil, nem prestação de serviço com contraprestação onerosa. Essas notas tinham finalidade meramente documental, voltadas à comprovação contábil e fiscal da utilização de recursos públicos, não sendo expressão de acréscimos patrimoniais sujeitos à tributação pelo ISSQN.

Cumpre destacar, ainda, que o Código Tributário Nacional, ao tratar das isenções tributárias, prescreve em seu art. 176 que a isenção é sempre decorrente de lei específica que especifique as condições e os requisitos exigidos para a sua concessão, bem como os tributos a que se aplica. Complementa o art. 179, ao determinar que a isenção, quando não concedida em caráter geral, será efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento instruído com a comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

O IMADEH demonstrou ter formulado o requerimento administrativo de isenção tributária perante o Município de Cuiabá, protocolado sob no 47.452/2022, o qual foi deferido, resultando no cancelamento dos débitos tributários anteriormente lançados. Posteriormente, todavia, formulou novo pedido, sob no 105.118/2022, relativo a meses subsequentes ou lançamentos reabilitados, que foi indeferido sem motivação suficiente, resultando na exigência dos mesmos tributos já anteriormente desconstituídos.

A atuação da administração municipal, nesse aspecto, violou os princípios da boa-fé, segurança jurídica, legalidade administrativa e razoabilidade, pois não trouxe qualquer fato novo, elemento probatório ou argumento jurídico diverso que justificasse a revogação tácita de um ato administrativo anterior que reconheceu a isenção com base nos mesmos elementos instrutórios.

Com efeito, a parte autora comprovou preencher os requisitos para a fruição da isenção prevista na legislação local, relativamente aos projetos desenvolvidos nos termos dos convênios formalizados, não sendo legítima a reabilitação de débitos sem respaldo em lei nem em nova situação fática.

Todavia, não assiste razão à parte autora quando postula o reconhecimento da isenção tributária de forma ampla, genérica e automática para todas as atividades futuras ou convênios que venha a celebrar, independentemente de nova análise do ente tributante.

Isso porque, conforme o art. 179 do CTN, a isenção específica deve ser requerida e analisada individualmente, em cada caso concreto, mediante verificação da correspondência entre a atividade desenvolvida, o objeto social da entidade e os requisitos legais exigidos. Não é possível, portanto, ao Judiciário, estender os efeitos da isenção de maneira irrestrita a quaisquer projetos ou parcerias futuras, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária e da reserva legal (art. 150, §6o, da CF).

Em outras palavras, embora o juízo reconheça que as atividades descritas nos autos estão isentas do ISSQN com base na legislação municipal, esse reconhecimento não pode ser generalizado para situações futuras incertas e não comprovadas, uma vez que cada nova hipótese deverá ser objeto de nova análise administrativa e, eventualmente, judicial.

Dessa forma, o pedido deve ser julgado parcialmente procedente, reconhecendo-se o direito à isenção e à anulação dos lançamentos apenas no que se refere ao período de fevereiro de 2021 a maio de 2022, com fundamento na documentação efetivamente acostada aos autos e na comprovação da ausência de remuneração por prestação de serviço.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo INSTITUTO MATOGROSSENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HUMANO – IMADEH, para:

1. Declarar a isenção tributária do ISSQN incidente sobre as atividades desempenhadas pela parte autora no período de fevereiro/2021 a maio/2022, vinculadas aos Termos de Parceria com o Município de Lambari D’Oeste/MT;

2. Anular os lançamentos fiscais de ISSQN correspondentes ao referido período, inclusive os que foram reabilitados administrativamente;

3. Determinar que o Município de Cuiabá forneça, de imediato, a Certidão Negativa de Débitos ou, na sua impossibilidade, certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Condeno a parte sucumbente ao pagamento/restituição das custas, despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC. [...]”. (id. 322834907).

A controvérsia posta em exame restringe-se a definir se o Instituto Matogrossense de Desenvolvimento Econômico e Humano – IMADEH efetivamente preenchia os requisitos legais indispensáveis ao reconhecimento da isenção do ISSQN relativamente às atividades desenvolvidas no período de fevereiro de 2021 a maio de 2022 e, por conseguinte, se foi legítima a reabilitação dos débitos tributários anteriormente cancelados pela Administração Municipal.

Inicialmente, importa ressaltar que, nos termos do artigo 176 do Código Tributário Nacional, a isenção constitui benefício fiscal que somente pode ser instituído mediante lei específica, a qual deve estabelecer de forma clara as condições, os requisitos e os tributos alcançados pela medida.

O artigo 179 do mesmo diploma estabelece que, quando não concedida em caráter geral, a isenção deve ser efetivada em cada caso concreto mediante despacho da autoridade administrativa, precedido da comprovação do preenchimento dos requisitos legalmente exigidos.

No âmbito municipal, a Lei Complementar n. 43/1997 disciplina taxativamente as hipóteses de isenção. O artigo 362, IV, “e”, prevê:

Art. 362 São isentos:

[...]

IV - DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA:

[...]

e) as Associações, Conselhos, Federações e Confederações, não se aplicando o benefício às receitas decorrentes de serviços prestados a não sócios e serviços não compreendidos nas finalidades específicas das referidas entidades;

Da leitura integrada do dispositivo depreende-se que os requisitos nele estabelecidos devem ser atendidos simultaneamente; logo, a ausência de um deles afasta a possibilidade de concessão do benefício.

Examinando-se o conjunto probatório, constata-se que as notas fiscais que ensejaram a constituição dos créditos tributários referem-se exclusivamente aos serviços prestados pelo Instituto IMADEH ao Município de Lambari D’Oeste/MT, o qual, conforme expressamente consignado no Relatório de Documentos Fiscais Declarados pelo Prestador e no próprio Termo de Parceria juntado aos autos, figura apenas como “Parceiro Público”, sem qualquer identificação como associado da entidade.

A ausência de vínculo associativo é, portanto, incontestável.

Dessarte, ainda que se admita, como fez a sentença, que as atividades desenvolvidas se alinham às finalidades estatutárias do Instituto, tal circunstância, isoladamente considerada, não autoriza o reconhecimento da isenção, uma vez que o benefício, consoante o texto inequívoco da legislação municipal, somente se aperfeiçoa quando ambos os requisitos se mostram atendidos: i) a prestação de serviços aos associados e ii) a aderência às finalidades estatutárias.

No caso concreto, o primeiro requisito não se encontra preenchido, pelo que, a isenção não poderia ter sido deferida.

Registre-se que o próprio Auditor Fiscal responsável pela análise administrativa reconheceu expressamente que o cancelamento anterior dos débitos, realizado no processo n. 47.452/2022, decorreu de interpretação equivocada acerca do alcance da norma tributária, o que motivou a revisão do ato mediante a Ordem de Fiscalização n. 8.178/2022, nos termos autorizados pelos artigos 149 e 173, I, do CTN.

A Administração, ao constatar que o benefício fora concedido em desacordo com os requisitos legais, tinha o poder-dever de corrigi-lo, anulando-o e restabelecendo a exigibilidade dos créditos tributários constituídos.

Nesse contexto, a alegação de que a revisão administrativa careceria de fato novo, elemento probatório adicional ou inovação jurídica não merece prosperar. A atividade administrativa tributária está sujeita ao princípio da legalidade estrita, razão pela qual, a necessária adequação da interpretação anteriormente empregada, quando demonstradamente incorreta, configura motivo suficiente para a invalidação do ato antecedente.

Ora, o reconhecimento da desconformidade entre o ato e a lei constitui fundamento jurídico hábil e idôneo para a prática do ato revisional, sobretudo quando, como no caso, inexiste direito adquirido à manutenção de benefício fiscal concedido à margem dos requisitos previstos em lei.

Com efeito, a Administração Pública, no exercício de sua autotutela, pode e deve anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, restabelecendo o cumprimento da lei e resguardando o interesse público.

Nessa perspectiva, merece destaque o enunciado da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor dispõe:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DE DESCONTO ILEGAL.
AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA
. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se a elevação do valor do IPTU em 2017, em relação ao exercício de 2016, configurou majoração ilegal da base de cálculo, em violação ao princípio da legalidade tributária, ou se decorreu da correção de benefício fiscal indevido, legitimamente revogado pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lançamento do IPTU de 2017 foi realizado com base na Planta Genérica de Valores aprovada pela Lei Municipal no 07/2010, sem alteração legislativa superveniente, o que afasta a hipótese de majoração tributária sem lei específica. 4. A diferença verificada entre os exercícios de 2016 e 2017 decorreu da revogação de desconto ilegal de 40%, concedido pela gestão municipal anterior sem respaldo normativo, sem previsão orçamentária e sem ato administrativo válido de caráter geral. 5.
A Administração Pública, no exercício de seu poder-dever de autotutela, anula atos ilegais que não geram direitos adquiridos, conforme a Súmula no 473 do STF, restabelecendo a aplicação correta da lei tributária
. 6. O ato de revogação do desconto indevido não configura aumento de tributo, mas retorno à base de cálculo legítima, preservando os princípios da legalidade, da anterioridade tributária e da segurança jurídica. 7. A concessão de isenções, reduções ou descontos depende de previsão legal específica, nos termos do art. 181 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar no 944/2006), inexistente no caso concreto.

[...]

DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. A revogação de desconto fiscal ilegal não configura majoração de tributo, mas correção de ato administrativo inválido. 2.
O ato administrativo que concede benefício fiscal sem amparo legal não gera direito adquirido e pode ser anulado pela Administração, nos termos da Súmula no 473 do STF
. [...]. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL 00007705820178173490, Relator: PAULO VICTOR VASCONCELOS DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/10/2025, Gabinete do Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida). [destaquei]

À vista do exposto, revela-se legítima a decisão administrativa que indeferiu o pedido de isenção formulado no processo n. 105.118/2022 e reabilitou os débitos anteriormente cancelados, porquanto calcada na correta interpretação do arcabouço normativo e no adequado exercício do poder de autotutela da Administração.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025